Tribunal: TJES
Processo: 5009679-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009679-03.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR DA COSTA LEITE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JERÔNIMO MONTEIRO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009679-03.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VITOR DA COSTA LEITE

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JERÔNIMO MONTEIRO - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE DE DROGAS.
PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. PERICULOSIDADE NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

1. É pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.

2. No caso em testilha, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é exorbitante o suficiente para, por si só, caracterizar a periculosidade da conduta. Considerando-se, ademais, que o paciente é tecnicamente primário, a prisão preventiva, como última ratio, não se revela adequada na espécie.

3. Por outro lado, havendo em desfavor do paciente o registro de um Inquérito Policial e tendo em vista, também, que o feito ainda está em fase prematura, não havendo notícias do oferecimento de denúncia, é razoável a manutenção das medidas cautelares alternativas já fixadas liminarmente.

4. Habeas Corpus parcialmente concedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009679-03.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VITOR DA COSTA LEITE

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JERÔNIMO MONTEIRO - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO VITOR DA COSTA LEITE
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000031-94.2024.8.08.0029
,
atualmente remetido ao Juízo de Direito de Jerônimo Monteiro – Vara Única, por encontrar-se preso preventivamente desde
1
9/7
/2024
pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que estão ausentes os requisitos da prisão cautelar. Aduz que o paciente é primário, tem ocupação lícita e tem residência fixa junto a sua genitora. Sustenta, também, que a quantidade de entorpecentes apreendida é ínfima, sendo desproporcional a fixação da segregação provisória.

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora deferido
parcialmente
o pedido liminar,
substituindo-se a prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Rememorando os fatos, tem-se que, em patrulhamento preventivo na localidade de Quinta Turma, em Jerônimo Monteiro, policiais militares visualizam uma motocicleta de cor azul com dois indivíduos, sendo que o carona, ao passar pela viatura, tentou esconder o rosto e uma sacola preta que estava em suas mãos.

Diante da atitude suspeita, os agentes de polícia iniciaram a abordagem, sinalizando ao piloto da motocicleta para parar, ocasião em que o carona dispensou ao seu lado duas porções de drogas embaladas em sacolas de cor preta.

O suspeito foi abordado e identificado como João Vitor da Costa Leite, ora paciente. Questionado a respeito da origem dos entorpecentes, relatou que estava vindo de Cachoeiro de Itapemirim.

No material descartado pelo autuado foram encontradas 25 (vinte e cinco) gramas de material análogo à cocaína e 25 (vinte e cinco) gramas de substância semelhante à crack.

Nesse contexto, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e da instrução processual, considerando-se a quantidade de entorpecentes apreendidos.

Como bem destacado pelo e. relator, Desembargador Helimar Pinto na decisão de id. 9108326, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico,
assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
(STJ, AgRg no HC 827796/MG. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT). Sexta Turma. Julgado em 15/4/2024. DJe: 18/4/2024).

Ocorre que, no caso em testilha, ao contrário do que fora argumentado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, a quantidade de entorpecentes apreendidos (totalizando cerca de cinquenta gramas) não é exorbitante o suficiente para, por si só, caracterizar a periculosidade da conduta.

Considerando-se, ademais, que o paciente é tecnicamente primário, a prisão preventiva, como última ratio, não se revela adequada na espécie.

Por outro lado, havendo no sistema Ejud o registro de um Inquérito Policial autuado em 31/7/2023, sem conclusão, e tendo em vista, também, que o feito ainda está em fase prematura, não havendo notícias do oferecimento de denúncia, conclui-se ser razoável a manutenção das medidas cautelares alternativas já fixadas liminarmente.

Arrimada nas considerações ora tecidas, confirmando a medida liminar,
CONCEDO, em parte, a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)